Tribunal: TJPA
Processo: 0020347-58.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0020347-58.2017.8.14.0401

APELANTE: EDIPO BELTRAO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL (ART. 129, §9º, CPB). SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR LAUDO PERICIAL. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA QUE NÃO EXCLUI IMPUTABILIDADE. INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS. ART. 387, IV, DO CPPB. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por
EDIPO BELTRÃO DA SILVA
, já qualificado nos autos, contra sentença do Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA que o condenou pela prática do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica (
art. 129, §9º, do Código Penal Brasileiro
), à pena de 3 meses de detenção, em regime inicial aberto, com suspensão condicional da pena, além da fixação de indenização mínima por danos morais no valor de R$ 1.000,00 em favor da vítima. Consta que o acusado, motivado por ciúmes e sob efeito de álcool, agrediu sua companheira com tapas e puxões de cabelo e arremessou garrafa de vidro cuja fragmentação atingiu a mão da vítima, causando ferimento que necessitou de sutura. A defesa recorreu pleiteando absolvição por insuficiência de provas, com fundamento no
art. 386, VII, do CPPB
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica; (ii) estabelecer se é legítima a fixação de indenização mínima por danos morais em favor da vítima na sentença penal condenatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade delitiva está comprovada por laudo pericial que atesta as lesões sofridas pela vítima, compatíveis com a dinâmica descrita nos autos.

A autoria delitiva decorre do depoimento firme, coerente e harmônico da vítima prestado em juízo, corroborado pelos elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório.

Nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando amparada por outros elementos de prova constantes dos autos.

A versão defensiva de que a garrafa teria sido arremessada contra a parede sem intenção de atingir a vítima não se mostra suficiente para afastar a conclusão condenatória diante da coerência do relato da ofendida e da compatibilidade com as lesões constatadas.

A embriaguez voluntária não exclui a imputabilidade penal, nos termos do
art. 28, II, do Código Penal Brasileiro
.

A fixação de valor mínimo para reparação de danos encontra respaldo no
art. 387, IV, do Código de Processo Penal

Brasileiro
, sendo cabível na sentença penal condenatória.

Nos crimes de violência doméstica, o dano moral é presumido (
in re ipsa
), podendo o juízo criminal fixar indenização mínima com base no prudente arbítrio, desde que haja pedido da acusação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

Nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, possui especial relevância e é suficiente para fundamentar a condenação.

A embriaguez voluntária não exclui a imputabilidade penal do agente.

É cabível a fixação de indenização mínima por danos morais na sentença penal condenatória em casos de violência doméstica, sendo o dano moral presumido a partir da própria prática delituosa.

Dispositivos relevantes citados
: CPB, arts. 129, §9º, e 28, II; CPPB, arts. 386, VII, e 387, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2173870/DF, Sexta Turma, j. 04.10.2022, DJe 17.10.2022; STJ, REsp 1.675.874/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 28.02.2018 (Tema 983).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
EDIPO BELTRÃO DA SILVA
, já qualificado nos autos, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, nos autos da ação penal pública promovida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, que, ao final da instrução criminal, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado pela prática do crime previsto no
art. 129, §9º, do Código Penal Brasileiro
, à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, concedendo-lhe suspensão condicional da pena, além da fixação de indenização mínima por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) em favor da vítima.

A sentença (ID 22083915) constatou a materialidade e a autoria delitiva, fundamentando a condenação no laudo pericial que comprovou as lesões da vítima (ID.22083846, págs.5-6) e em seu depoimento prestado em juízo, considerado coerente com o conjunto probatório. Consta que, em 14 de agosto de 2017, após retornarem de uma festividade, o acusado, motivado por ciúmes e sob efeito de álcool, agrediu sua companheira com tapas e puxões de cabelo, além de arremessar uma garrafa de vidro em sua direção, cujo estilhaço atingiu a mão da vítima, causando ferimento que necessitou de sutura. O magistrado destacou, ainda, a especial relevância da palavra da vítima em crimes de violência doméstica.

Inconformada, a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ interpôs Recurso de Apelação (ID.31126716), sustentando, em síntese, a insuficiência de provas para sustentar o decreto condenatório, pugnando pela absolvição do recorrente com fundamento no
art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal Brasileiro
, sob o argumento de que o conjunto probatório não demonstraria, de forma segura, a autoria delitiva, devendo ser aplicado o princípio do
in dubio pro reo
.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ apresentou contrarrazões (ID.35359239), defendendo a manutenção integral da sentença condenatória, sob o fundamento de que a decisão recorrida encontra respaldo no conjunto probatório produzido durante a instrução processual. Sustentou que a materialidade restou comprovada pelo laudo pericial e que a autoria delitiva decorre do depoimento firme e coerente da vítima, ressaltando que, em crimes praticados no âmbito da violência doméstica, a palavra da ofendida possui especial relevância probatória quando corroborada por outros elementos constantes dos autos.

Remetidos os autos a esta instância revisora, o MINISTÉRIO PÚBLICO DE SEGUNDO GRAU, por meio da 2ª Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer ministerial (ID.35491265), manifestou-se pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do recurso, entendendo que a sentença recorrida se encontra devidamente fundamentada e que o conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório demonstra, de forma suficiente, a autoria e a materialidade do delito, não havendo elementos aptos a justificar a absolvição pretendida pela defesa.

É o breve relatório
.

Processo apto à inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJe.

VOTO

I – ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do Recurso de Apelação interposto por
EDIPO BELTRÃO DA SILVA
, já qualificado nos autos, por ser próprio, tempestivo e adequado à espécie.

II – DO MÉRITO

A controvérsia recursal consiste em verificar a correção da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, que condenou o apelante pela prática do delito previsto no
art. 129, §9º, do Código Penal Brasileiro
, fixando a pena definitiva em 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, com suspensão condicional da pena, além da fixação de indenização mínima por danos morais no valor de R$ 1.000,00 em favor da vítima.

Conforme consignado na sentença (ID 22083915), o Juízo de origem reconheceu a materialidade delitiva e a autoria, com fundamento nas provas produzidas sob o crivo do contraditório, especialmente no laudo pericial que atestou as lesões sofridas pela vítima e no depoimento prestado em audiência, considerado coerente e harmônico com o conjunto probatório.

A defesa, em suas razões recursais, sustenta a insuficiência de provas para sustentar o decreto condenatório, pleiteando a absolvição do apelante com fundamento no
art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal Brasileiro
, sob o argumento de que o conjunto probatório não demonstraria de forma segura a autoria delitiva, devendo ser aplicado o princípio do
in dubio pro reo
.

Contudo, não assiste razão ao recorrente.

II.I – Da materialidade e autoria delitiva

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo laudo pericial, o qual descreveu diversas lesões sofridas pela vítima (ID.22083846, págs.5-6), compatíveis com a dinâmica narrada na denúncia, evidenciando a ocorrência de ofensa à integridade física.

No tocante à autoria, esta igualmente se mostra demonstrada pelo conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, notadamente pelo depoimento firme e coerente da vítima em juízo, que relatou ter sido agredida pelo apelante com tapas e puxões de cabelo, bem como ter sido atingida por estilhaços de garrafa arremessada em sua direção, o que ocasionou ferimento que necessitou de sutura.

Cumpre destacar que, nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por outros elementos constantes dos autos.

Este entendimento é pacífico na jurisprudência pátria, conforme se observa em julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. COMPROVAÇÃO DO CRIME. PALAVRA DA VÍTIMA. SUFICIÊNCIA. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios.
2. No caso em exame,as instâncias de origem, após exame do conjunto fático-probatório amealhado aos autos, concluiu pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do agravante pelo delito tipificado no art. 129, § 9º, do CP. 3. A ausência de perícia e de fotografias que atestem a ocorrência do crime de lesão corporal praticado em contexto de violência doméstica contra a mulher não é suficiente, por si só, para ensejar a absolvição do réu, notadamente quando o crime foi comprovado por depoimento de testemunha que presenciou os fatos e que corrobora o relato da ofendida. 4. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no AREsp: 2173870 DF 2022/0225654-6, Data de Julgamento: 04/10/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2022
) (G.N.).”

No mesmo entendimento o Tribunal de Justiça de São Paulo:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER (ART. 129, § 13, CP) E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA (ART. 24-A DA LEI 11.340/2006). PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. VALIDADE DE LAUDO PERICIAL INDIRETO. CONDENAÇÃO MANTIDA. REGIME INICIAL SEMIABERTO JUSTIFICADO POR CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO INDENIZATÓRIO DEVIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal contra sentença que condenou o réu à pena de 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo crime de lesão corporal contra mulher em razão do gênero, e 3 meses e 15 dias de detenção, também em regime inicial semiaberto, pelo crime de descumprimento de medida protetiva, além da fixação de valor mínimo indenizatório de R$ 2.000,00. 2. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a fixação de regime mais brando e a exclusão da indenização. II. Questão em discussão 3. Verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelos crimes imputados. 4. Avaliar a validade do laudo pericial indireto e palavra da vítima servem como meio de prova. 5. Examinar a adequação do regime inicial de cumprimento da pena. 6. Analisar a legalidade da fixação de valor mínimo de indenização. III. Razões de decidir 7. Materialidade comprovada por boletim de ocorrência, atendimento médico, laudo pericial indireto, decisão judicial de medidas protetivas e prova oral. 8. Autoria demonstrada por depoimento firme, coerente e harmônico da vítima, corroborado por testemunha e elementos documentais. 9. Palavra da vítima possui especial relevância em crimes de violência doméstica, sendo suficiente para fundamentar condenação quando corroborada. 10. Laudo pericial indireto é válido, autorizado pelo art. 158 do CPP e art. 12, § 3º, da Lei 11.340/2006, constituindo prova idônea da materialidade. 11. Crime de descumprimento de medida protetiva é formal, consuma-se com a simples violação da ordem judicial, independentemente do consentimento da vítima. 12. Regime inicial semiaberto é adequado, diante de circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP. 13. Substituição da pena por restritiva de direitos e suspensão condicional inviáveis, em razão da violência empregada e da vedação legal (art. 44, I e III, e art. 77, II, do CP; Súmula 588/STJ). 14. Fixação de valor mínimo indenizatório em R$ 2.000,00 é legítima, diante de pedido expresso na denúncia e da presunção do dano moral nos crimes de violência doméstica, conforme Tema 983 do STJ. IV. Dispositivo e tese 15. Negado provimento ao recurso. Tese de julgamento:
1. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos, é suficiente para fundamentar a condenação
. 2. O laudo pericial indireto, realizado com base em prontuários médicos, é prova válida da materialidade delitiva (art. 158 do CPP e art. 12, § 3º, da Lei 11.340/2006). 3. O crime de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei 11.340/2006)é formal e consuma-se com a simples violação da ordem judicial, sendo irrelevante o consentimento da vítima. 4. A presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis autoriza a fixação de regime inicial semiaberto, mesmo em penas inferiores a quatro anos. 5. É possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de danos morais nos crimes de violência doméstica, desde que haja pedido expresso na denúncia, sendo o dano considerado in re ipsa. Dispositivos legais citados: arts. 59, 68, 129, § 13, e 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal; art. 158 do CPP; art. 24-A e art. 12, § 3º, da Lei 11.340/2006; art. 387, IV, do CPP; Súmula 588/STJ. Jurisprudência citada: STJ, AgRg no AREsp 1.925.598/TO; STJ, AgRg no AREsp 1.225.082/MS; STJ, HC 461.478/PE; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1872078/SP; STJ, HC 462.971/RS; STJ, REsps 1.643.051/MS e 1.675.874/MS (Tema 983); TJSP, Apelação Criminal 0011482-15.2018.8.26.0001; TJSP, Apelação Criminal 1502067-92.2024.8.26.0624; TJSP, Apelação Criminal 1500527-68.2021.8.26.0218; TJDF, Apelação Criminal 0005783-47.2018.807.0009; TJDF, Acórdão 1953069, 0705652-36.2024.8.07.0004; STJ, AgRg no HC 964.520/SP; STJ, HC 465.306/SC; STJ, AgRg no HC 845.460/MS.
(TJ-SP - Apelação Criminal: 15015205220238260118 Cananéia, Relator: Flavio Fenoglio, Data de Julgamento: 29/09/2025, 1ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 29/09/2025
) (G.N.).”

A versão apresentada pelo apelante, no sentido de que teria arremessado a garrafa contra a parede sem intenção de atingir a vítima, não se mostra suficiente para afastar a conclusão alcançada pelo juízo de primeiro grau, sobretudo diante da coerência do depoimento da vítima e da compatibilidade entre a narrativa apresentada e as lesões constatadas no exame pericial.

Ressalte-se, ainda, que a embriaguez voluntária não exclui a imputabilidade penal, nos termos do
art. 28, inciso II, do Código Penal Brasileiro
, razão pela qual não constitui causa apta a afastar a responsabilidade do agente.

“APELAÇÃO. Ameaça no contexto de violência doméstica e familiar. Recurso defensivo. Absolvição por ausência de dolo. Impossibilidade. Dolo configurado. Desnecessidade da intenção de concretizar o mal anunciado. Ameaça que causou temor na vítima
. Ânimo exaltado e embriaguez voluntária que não afastam a culpabilidade do agente. Condenação mantida.
Pena e regime prisional bem fixados ante a dupla reincidência do apelante. Pleito de substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos. Impossibilidade. Expressa vedação prevista no artigo 44, inciso I, do Código Penal. Reparação civil em favor da vítima fixada no valor de R$ 1.500,00. Crime de violência doméstica que configura dano moral in re ipsa. Precedentes do STJ. Negado provimento ao recurso. (
TJ-SP - Apelação Criminal: 15001700820238260416 Panorama, Relator: Leme Garcia, Data de Julgamento: 22/07/2024, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 22/07/2024
) (G.N.).”

Dessa forma, não se verifica qualquer fragilidade probatória capaz de ensejar a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, pois o conjunto probatório revela-se harmônico e suficiente para sustentar o decreto condenatório.

II.II – Da indenização mínima fixada na sentença

No que se refere à indenização mínima fixada em favor da vítima, igualmente não se verifica qualquer irregularidade na decisão recorrida.

A fixação de valor mínimo para reparação dos danos encontra respaldo no
art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal Brasileiro
, sendo plenamente cabível quando demonstrado o prejuízo decorrente da prática delituosa.

Nos crimes praticados no contexto de violência doméstica, o dano moral é considerado
in re ipsa
, isto é, presumido em razão da própria prática da conduta ilícita.

A matéria foi consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Tema Repetitivo nº 983
, segundo o qual:

“RECURSO ESPECIAL. RECURSO SUBMETIDO AO RITO DOS REPETITIVOS (ART. 1.036 DO CPC, C/C O ART. 256, I, DO RISTJ). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. ART. 397, IV, DO CPP. PEDIDO NECESSÁRIO. PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA DISPENSÁVEL. DANO IN RE IPSA. FIXAÇÃO CONSOANTE PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUÍZO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça - sob a influência dos princípios da dignidade da pessoa humana ( CF, art. 1º, III), da igualdade ( CF, art. 5º, I) e da vedação a qualquer discriminação atentatória dos direitos e das liberdades fundamentais ( CF, art. 5º, XLI), e em razão da determinação de que "O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações" (art. 226, § 8º) - tem avançado na maximização dos princípios e das regras do novo subsistema jurídico introduzido em nosso ordenamento com a Lei nº 11.340/2006, vencendo a timidez hermenêutica no reproche à violência doméstica e familiar contra a mulher, como deixam claro os verbetes sumulares n. 542, 588, 589 e 600. 2. Refutar, com veemência, a violência contra as mulheres implica defender sua liberdade (para amar, pensar, trabalhar, se expressar), criar mecanismos para seu fortalecimento, ampliar o raio de sua proteção jurídica e otimizar todos os instrumentos normativos que de algum modo compensem ou atenuem o sofrimento e os malefícios causados pela violência sofrida na condição de mulher. 3. A evolução legislativa ocorrida na última década em nosso sistema jurídico evidencia uma tendência, também verificada em âmbito internacional, a uma maior valorização e legitimação da vítima, particularmente a mulher, no processo penal. 4. Entre diversas outras inovações introduzidas no Código de Processo Penal com a reforma de 2008, nomeadamente com a Lei n. 11.719/2008, destaca-se a inclusão do inciso IV ao art. 387, que, consoante pacífica jurisprudência desta Corte Superior, contempla a viabilidade de indenização para as duas espécies de dano - o material e o moral -, desde que tenha havido a dedução de seu pedido na denúncia ou na queixa. 5. Mais robusta ainda há de ser tal compreensão quando se cuida de danos morais experimentados pela mulher vítima de violência doméstica. Em tal situação, emerge a inarredável compreensão de que a fixação, na sentença condenatória, de indenização, a título de danos morais, para a vítima de violência doméstica, independe de indicação de um valor líquido e certo pelo postulante da reparação de danos, podendo o quantum ser fixado minimamente pelo Juiz sentenciante, de acordo com seu prudente arbítrio. 6. No âmbito da reparação dos danos morais - visto que, por óbvio, os danos materiais dependem de comprovação do prejuízo, como sói ocorrer em ações de similar natureza -, a Lei Maria da Penha, complementada pela reforma do Código de Processo Penal já mencionada, passou a permitir que o juízo único - o criminal - possa decidir sobre um montante que, relacionado à dor, ao sofrimento, à humilhação da vítima, de difícil mensuração, deriva da própria prática criminosa experimentada. 7. Não se mostra razoável, a esse fim, a exigência de instrução probatória acerca do dano psíquico, do grau de humilhação, da diminuição da autoestima etc., se a própria conduta criminosa empregada pelo agressor já está imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa. 8. Também justifica a não exigência de produção de prova dos danos morais sofridos com a violência doméstica a necessidade de melhor concretizar, com o suporte processual já existente, o atendimento integral à mulher em situação de violência doméstica, de sorte a reduzir sua revitimização e as possibilidades de violência institucional, consubstanciadas em sucessivas oitivas e pleitos perante juízos diversos. 9. O que se há de exigir como prova, mediante o respeito ao devido processo penal, de que são expressão o contraditório e a ampla defesa, é a própria imputação criminosa - sob a regra, derivada da presunção de inocência, de que o onus probandi é integralmente do órgão de acusação -, porque, uma vez demonstrada a agressão à mulher, os danos psíquicos dela derivados são evidentes e nem têm mesmo como ser demonstrados. 10. Recurso especial provido para restabelecer a indenização mínima fixada em favor pelo Juízo de primeiro grau, a título de danos morais à vítima da violência doméstica. TESE:
Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
.
(STJ - REsp: 1675874 MS 2017/0140304-3, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 28/02/2018, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 08/03/2018
) (G.N.).”

No caso concreto, o valor arbitrado de R$ 1.000,00 revela-se razoável e proporcional, especialmente considerando as circunstâncias do fato e a natureza da agressão praticada.

Cumpre destacar, por fim, que tanto o
Parquet
de primeiro grau, em suas contrarrazões, quanto o Ministério Público de segundo grau, em parecer ministerial, manifestaram-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, entendimento que se mostra adequado diante da correção jurídica da sentença recorrida.

Assim, verificando-se que a decisão impugnada se encontra devidamente fundamentada e em consonância com o conjunto probatório constante dos autos, não há motivo para sua reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora – Relatora

Belém, 15/05/2026